Tribunal: TJES
Processo: 5033745-73.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033745-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LUIS FRANCISCO SCHMID BONILLA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Luís Francisco Schmid Bonilla, funcionário da empresa Millenium, em razão de atraso em voo com finalidade profissional. O autor adquiriu passagens aéreas em 16/09/2021, com embarque previsto para 05/10/2021, no trecho Vitória/ES – Salvador/BA, com horário originalmente marcado para às 12h05min, e chegada prevista às 13h35min. O retorno estava agendado para 08/10/2021, às 15h00.

A viagem tinha como objetivo a realização de reuniões de venda previamente agendadas na cidade de Salvador/BA, incluindo a locação de auditório para atendimento a clientes.

Ocorre que o voo de ida foi remarcado unilateralmente para às 17h05min, fazendo com que o autor chegasse ao destino apenas às 18h30min, já após o horário comercial. Como consequência, o autor alega ter perdido compromissos profissionais, inclusive o primeiro dia de reuniões programadas, além de ter enfrentado transtornos e prejuízos decorrentes da alteração inesperada.

Sustenta, ainda, que o atraso compromete sua imagem profissional diante dos clientes, em razão da impressão de falta de organização ou planejamento.

Em contestação, a Companhia Aérea alegou em sua defesa que o atraso se deu em razão de condições atrasos originárias a outros voos, fazendo um efeito cascata, o que caracteriza fortuito externo.

Sobreveio a sentença o Magistrado Primevo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, CONDENANDO a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, a Companhia Aérea GOL LINHAS AÉREAS S.A. interpos recurso inominado (ID 13838339), no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente e subsidiariamente requereu que fosse reduzida a condenação ao pagamento de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 13838346).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo o recorrido a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes
.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser parcialmente mantida pelos motivos que seguem.

Vale ressaltar que, independentemente do regime de responsabilidade, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços que presta, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, havendo ou não culpa pelos danos sofridos.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Imperioso destacar, que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte da recorrente, eis que a parte recorrida foi surpreendida com o atraso em seu voo original, e durante o período de espera não lhe foi prestada assistência material, em desconformidade com a Resolução nº 400 da ANAC.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que o argumento apresentado pelo recorrente de que o atraso ocorreu em razão de condições meteorológicas não restou suficientemente comprovado. De igual modo, a parte recorrida também não apresentou provas robustas quanto à reserva de auditório, à efetiva marcação das reuniões, tampouco especificou de forma concreta os prejuízos alegados na petição inicial.

Entendo, também, que a ausência de comprovação de auxílio material à parte requerente, enseja a condenação do recorrente à indenização por danos morais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante. Recurso dos autores que busca a majoração dos danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Atraso e posterior cancelamento do voo, com realocação para o dia seguinte. Atraso decorrente de readequação da malha aérea. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros. RAZÕES DE DECIDIR
Readequação da malha aérea não configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do atraso, cancelamento e remarcação do voo. Ausência de comprovação de fornecimento de assistência ao consumidor, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC. Indenização por danos materiais e morais devida, pois o ocorrido supera o mero aborrecimento cotidiano
. Danos materiais quanto aos dispêndios obtidos pelos consumidores com o atraso do voo e permanência não programação em território americano. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: Readequação da malha aérea não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor art. 737 do Código Civil. art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC; Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26 .0011, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022; TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022; TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023. (JECES. Recurso Inominado Cível nº 5030811-69.2024.8.08.0048. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 16/Apr/2025)

Nesses moldes, entendo que os transtornos suportados pela parte recorrida ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade, uma vez que a parte requerente chegou ao seu destino após quase 05 (cinco) horas de sua previsão de chegada.

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo mostra-se excessivo. Por essa razão, reduzo a quantia arbitrada em primeira instância para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que, a meu ver, compensa de forma justa a parte autora/recorrida, ao mesmo tempo em que atende ao caráter pedagógico da indenização e se mantém em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para
reduzir o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se a sentença inalterada quanto aos demais pontos. Diante do provimento do Recurso Inominado, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)